Tribunal: TJES
Processo: 5020972-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020972-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEMBOLSO PARCIAL DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos por DACASA Financeira S.A., que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, originalmente fixada em R$ 57.272,39, para R$ 12.000,00, em razão de infração à legislação consumerista consistente na negativa de devolução de duas taxas de seguro de cartão no valor de R$ 3,99 cada, bem como reconheceu sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a redução do valor da penalidade pelo Judiciário viola a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa administrativa; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e o reembolso das custas processuais diante da procedência parcial dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa administrativa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, possuindo natureza sancionatória e pedagógica, destinada a reprimir e desestimular práticas contrárias à legislação consumerista.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando a penalidade se revela desproporcional às circunstâncias do caso concreto, exercendo controle de legalidade com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A multa originalmente fixada mostra-se excessiva diante da infração praticada — negativa de devolução de duas taxas de seguro no valor de R$ 3,99 — razão pela qual a redução para R$ 12.000,00 preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, em consonância com precedentes do Tribunal.

A redução judicial do valor da multa não viola a Súmula Vinculante nº 10, pois não implica declaração de inconstitucionalidade de norma, mas exercício de controle de legalidade do ato administrativo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da multa administrativa deve incidir a partir da decisão judicial que fixa definitivamente o valor da penalidade, pelo índice IPCA-E, enquanto os juros de mora contam-se a partir da constituição definitiva do crédito, compreendida como o trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

A significativa redução do valor da multa evidencia a procedência parcial dos embargos, afastando a tese de sucumbência mínima do Município e impondo o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O capítulo da sentença relativo ao reembolso das custas processuais deve ser ajustado para estabelecer que a parte autora tem direito ao ressarcimento de 50% das custas antecipadas, em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando a penalidade se mostra desproporcional à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução judicial do valor da multa administrativa, em controle de legalidade do ato, não configura violação à cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.

A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão judicial que fixa definitivamente o valor da penalidade, pelo índice IPCA-E, e os juros de mora contam-se a partir da constituição definitiva do crédito, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

A redução substancial do valor da multa em embargos à execução caracteriza sucumbência recíproca, impondo a divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57 e parágrafo único; CPC, arts. 86 e 926; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 50011904120208080024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5020972-29.2023.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução opostos por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões id. 18622863 sustenta o apelante, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no decreto municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da apelada, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a sentença vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante nº 10.

E mais:
“a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo
”,
bem como os juros de mora devem corresponder a 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do débito.

Prossegue alegando que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário da recorrida, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, aponta não ser devido o reembolso de metade das custas processuais adiantados pelo autor, porquanto sagrou-se parcialmente vencedor da demanda.

Pois bem.

A recorrida apresentou embargos à execução fiscal questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON na importância histórica de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Conforme consta do processo, a multa foi aplicada porque a empresa negou o pedido de uma cliente para devolver duas taxas de seguro do cartão, no valor de R$ 3,99 cada.

Especificamente sobre a redução do valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Consigno que a redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RESSARCIMENTO DE 50% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por Itau Unibanco S .A., reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, em razão de infração à legislação consumerista decorrente da cobrança de tarifas bancárias em contrato de financiamento
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da sucumbência mínima do Município, afastando-se a sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Poder Judiciário possui competência para revisar o valor da multa administrativa fixada pelo PROCON quando esta se mostra desproporcional à gravidade da infração, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A multa administrativa deve cumprir as finalidades punitivas e pedagógicas, sendo imposta de forma proporcional ao porte econômico do infrator e à gravidade da conduta praticada, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
A correção monetária sobre o valor da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que fixou definitivamente o quantum, utilizando-se o índice IPCA-E, enquanto os juros de mora devem ser contados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme o art. 394 do Código Civil. A sucumbência mínima não se aplica ao Município, uma vez que o pedido de redução do valor da multa foi julgado procedente, resultando em sucumbência recíproca, com repartição proporcional das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC. Contudo, quanto ao capítulo sentencial que determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pelo apelado, deve este ser reformado, tão somente para determinar ser devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas em adiantamento, ante a sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada pelo PROCON quando se verificar desproporcionalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da multa administrativa incide a partir da decisão que fixa o valor definitivo, pelo índice IPCA-E, e os juros de mora contam-se a partir da constituição definitiva do crédito, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Em caso de procedência parcial dos embargos à execução com redução substancial do valor da multa, caracteriza-se a sucumbência recíproca, impondo-se a divisão proporcional das custas processuais entre as partes . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 86; CC, art. 394. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011904120208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este e. Tribunal,
“
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Acerca dos consectários legais da condenação, melhor sorte não assiste ao apelante.

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a
atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

Também não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, quanto ao capítulo sentencial que determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pela apelada, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, entendo que merece reforma, tão somente para determinar ser devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) da rubrica.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)